Tribunal: TJMT
Processo: 1033697-06.2023.8.11.0002
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033697-06.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSE LUIZ DE ALBUQUERQUE NUNES - CPF: 103.070.361-20 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Peço vênia para divergir da D. Relatora para condenar a agravada ao pagamento da repetição na forma dobrada conforme entendimento do STJ: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TARIFAS BANCÁRIAS. VENDA CASADA. RESSARCIMENTO EM FORMATO SIMPLES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL. AGRAVOS INTERNOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A restituição em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC, depende da comprovação de má-fé, o que não restou demonstrado nos autos, motivo pelo qual se impõe a restituição simples dos valores pagos indevidamente.

2. A jurisprudência dominante do STJ e das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso é no sentido de que a simples cobrança indevida, desacompanhada de outras circunstâncias excepcionais, não configura, por si só, o dever de indenizar por danos morais.

3. Agravos internos que não apresentam argumentos suficientes para infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que se encontra devidamente embasada nos elementos constantes dos autos e na jurisprudência pátria.

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de dois agravos internos interpostos em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais apenas para determinar a restituição simples dos valores cobrados indevidamente a título de tarifas bancárias (registro, avaliação de bem e seguro), totalizando R$ 1.500,52, e afastando a indenização por danos morais e a restituição em dobro.

As partes agravantes sustentam, de um lado, a ocorrência de dano moral indenizável decorrente de cobrança indevida e, de outro, a inexistência de qualquer responsabilidade pelo vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025